Tribunal: STF
Processo: RE 1430859
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processo Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade estadual. 4. Autonomia dos Estados para definir os legitimados ativos. 5. Análise quanto à legitimidade do Subprocurador-Geral de Justiça para propositura de ADI estadual. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.